Tribunal: TJES
Processo: 5003408-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003408-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ICAPEL - INDÚSTRIA CAPIXABA DE PAPEL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSOS APENSADOS. ATOS ÚTEIS PRATICADOS NA EXECUÇÃO “CARRO-CHEFE”. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS 566 E 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo (proc. nº 0000039-19.2006.8.08.0024), tendo sido posteriormente determinado o retorno dos autos para exame de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida na execução fiscal quando há atos constritivos e diligências úteis praticados em processo conexo apensado, considerado “carro-chefe”, aptos a interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige paralisação injustificada do feito por prazo correspondente ao prescricional do título, decorrente de inércia do exequente.

A execução fiscal tramita apensada a outro feito desde 2007, com reunião determinada para unificação de atos processuais, notadamente penhora e alienação de bens.

Os atos interruptivos da prescrição praticados na execução principal (“carro-chefe”) produzem efeitos também sobre as execuções apensadas, em razão da tramitação conjunta.

Os Temas 566 e 568 do STJ estabelecem que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando mero peticionamento.

Na execução principal foram praticados atos relevantes, como reconhecimento de grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica, indisponibilidade de bens e reconhecimento de fraude à execução, afastando a inércia por período suficiente para consumação da prescrição intercorrente.

Não se exige penhora formalmente efetivada em cada processo apensado, pois a reunião dos feitos implica tratamento unitário das execuções para fins de economia e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em execuções fiscais reunidas e apensadas, os atos constritivos e diligências úteis praticados no processo “carro-chefe” interrompem o prazo da prescrição intercorrente também em relação aos feitos conexos.

Não se reconhece prescrição intercorrente quando não transcorrido o prazo legal de suspensão e prescrição sem a prática de providências efetivas voltadas à satisfação do crédito, ainda que concentradas na execução principal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, exercer juizo negativo de retratacao e manter o acordao que conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003408-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ICAPEL – INDÚSTRIA CAPIXABA DE PAPEL S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Procedo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à análise do juízo de retratação do acórdão de Id 15140348.

De início, rememoro tratar-se de Agravo Interno interposto por
ICAPEL – INDÚSTRIA CAPIXABA DE PAPEL S/A

contra decisão monocrática de Id 8310707, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão da

1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais Estaduais de Vitória

que não reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da ação de Execução Fiscal (proc. nº0000039-19.2006.808.0024) ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões de Id 9998545, a agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar o transcurso do prazo prescricional, uma vez que os atos constritivos alegados ocorreram apenas após o prazo de seis anos, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, já decorrido desde 2009;
II)
a inexistência de penhora válida nos presentes autos impede o reconhecimento da efetiva constrição patrimonial;
III)
os atos constritivos apontados ocorreram em outro processo (carro-chefe) e somente após a decisão de reunião dos feitos, proferida em 01/12/2017, o que seria posterior à consumação da prescrição intercorrente;
IV)
a jurisprudência vinculante do STJ, notadamente o REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), exige penhora efetiva e válida nos autos para interrupção da prescrição;
V)
que a paralisação processual, mesmo sem culpa do exequente, acarreta a extinção do crédito tributário.

Pois bem. A controvérsia recursal relaciona-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, considerando-se os atos praticados na Execução Fiscal apensada aos autos de origem.

Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
21/06/06
, colimando a perseguição do crédito referente à CDA nº06878/2004, no valor original total de R$121.998,30 (cento e vinte e um mil novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

Citados os executados, foi determinado pelo juízo a quo a reunião do feito com outras execuções ajuizadas pelo mesmo município em face dos mesmos devedores (Id 7236191 – págs.22/27) na data de 29/05/07.

Assim, conforme consignado na decisão recorrida (Id 7236209 – págs.35/45), a presente execução tramitou de forma apensada ao processo nº0022431-50.2006.8.08.0024, vínculo este existente mesmo antes da prolação da decisão que reconheceu tal feito como "carro-chefe" das execuções fiscais ajuizadas contra a empresa
ICAPEL.

Nesse contexto, todos os atos interruptivos da prescrição praticados no referido processo principal também produzem efeitos em relação à presente demanda executiva.

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

Podem ocorrer, contudo, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses vinculantes fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 566 e do Tema 568:

Tema 566

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Na hipótese destes autos, conforme já explicitado anteriormente, a execução de origem (nº0000039-19.2006.808.0024) tramita em apenso com a execução de nº0022431-50.2006.8.08.0024, tida pelo juízo a quo como “carro-chefe” e na qual são realizadas a maior parte das diligências.

Nesse sentido, importa salientar que, conforme apontado pelo juízo a quo,
na execução principal (“carro-chefe”)
houve o reconhecimento de grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica, indisponibilidade de bens
e reconhecimento da ineficácia de diversas alienações de imóveis por ocorrência de fraude à execução,
não tendo transcorrido, portanto, o período de 6 (seis) anos necessários (suspensão + prazo prescricional) sem providências úteis para que seja reconhecida a implementação da prescrição intercorrente.

Desse modo, não há de se falar em inobservância ou desconformidade com os entendimentos vinculantes estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça pelo acórdão de Id 15140348,
mas tão somente na utilização dos atos e diligências praticados na execução
apensa

para análise da prescrição alegada.

Equivoca-se, assim, a recorrente, ao afirmar que se exige penhora efetiva e válida nos autos para interrupção da prescrição, uma vez que desde 2007 os processos foram reunidos, de maneira que devem ser considerados como uma só execução, notadamente em razão da finalidade da reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, a saber, a observância dos princípios da celeridade e economia processual, a unificação dos atos processuais de penhora e a alienação de bens.

Ante o exposto, reanalisada a matéria, novamente à luz da legislação aplicável e dos entendimentos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, procedo ao
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
e mantenho o entendimento firmado no acórdão de Id 15140348, pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de Agravo Interno interposto por
ICAPEL – INDÚSTRIA CAPIXABA DE PAPEL S/A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026